Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO GUARDIÃO. RESIDÊNCIA PROVISÓRIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara de Família de Brasília pela qual declinada a competência para a Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF em ação de guarda c/c regulamentação de visitas. A decisão agravada baseou-se em endereço em Vicente Pires/DF, mas a agravante alegou domicílio provisório, vulnerabilidade decorrente de perseguição e violência doméstica, e concentração da vida escolar, médica e social das crianças no Plano Piloto, além da manifestação do Ministério Público pela manutenção da competência de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que declina da competência; (ii) estabelecer se a mudança provisória de domicílio da guardiã autoriza a alteração da competência para Águas Claras/DF, ou se deve prevalecer a competência do foro de Brasília, em atenção ao melhor interesse das menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência, em razão da urgência e da inutilidade do exame apenas em apelação (STJ, REsp 1.704.520/MT). 3.1. A decisão que define competência desafia agravo de instrumento por interpretação extensiva do inciso III do art. 1.015 do CPC, conforme precedentes do STJ (EREsp 1.730.436/SP; REsp 1.679.909/RS).
4. O art. 147 do ECA e a Súmula 383 do STJ estabelecem que a competência é do foro do domicílio do guardião, mas a transitoriedade do domicílio ( informação de violência doméstica) não justifica a modificação da competência para o domicílio provisório.
5. O princípio do melhor interesse da criança (CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o e 4o) impõe a manutenção da ação no foro onde se concentram os vínculos educacionais, sociais e médicos das menores — Brasília/DF. 5.1. A concentração das ações penais, cíveis e de família envolvendo as partes no foro de Brasília, como opinado o Ministério Público, reforçam a necessidade de preservar a competência da 3a Vara de Família de Brasília.
6. O agravo interno, interposto contra decisão concessiva de efeito suspensivo, resta prejudicado, diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, cabendo agravo de instrumento contra decisão que define a competência.
2. A provisoriedade do domicílio do guardião (informação de perseguição e de violência doméstica) não autoriza a modificação da competência para outro foro.
3. O princípio do melhor interesse da criança impõe a manutenção da competência no foro em que se concentram seus vínculos sociais, escolares e médicos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC/2015; ECA, arts. 1o e 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; STJ, EREsp 1.730.436/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 18.08.2021, DJe 03.09.2021; STJ, REsp 1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.11.2017, DJe 01.02.2018; Súmula 383/STJ.